Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-14.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORADOS. ADJUDICAÇÃO. CABIMENTO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de adjudicação dos bens constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a adjudicação proposta pela parte agravante configuraria preço vil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese de ser infrutífera a tentativa de alienação do bem em hasta pública, pelo valor de avaliação, é permitida a adjudicação à exequente, desde que haja reiteração do pleito nesse sentido, consoante preceitua o art. 878 do CPC.
4. Pugna a exequente pela adjudicação dos bens por valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, diante da frustração de dois leilões.
5. Com efeito, considerando a ocorrência de dois leilões frustrados; considerando que a participação da exequente/agravante é permitida no leilão; considerando que o caso em comento não se amolda às hipóteses de cabimento de realização de nova avaliação dos bens e; considerando que o valor ofertado pela exequente corresponde ao lance mínimo fixado pelo Juízo a quo no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não pode ser considerado preço vil. Cabível, portanto, a adjudicação nos moldes requeridos pela exequente.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873, 876, 878, 880, 885 e 891.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1386687 de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos na 5a Turma Cível.